Tribunal: TCU
Processo: 016.404/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 170168 (Objeto: Contratação de serviços de assessoria à fiscalização da obra de restauro e recuperação do prédio sede da Alfândega da RFB do Porto de Santos.)

Inteiro teor:
Acórdão 6756/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90001/2024, conduzido pela Alfândega do Porto de Santos/SP, com valor estimado de R$ 165.022,44, cujo objeto é a contratação de serviços de assessoria à fiscalização da obra de restauro e recuperação do prédio sede da Alfândega da RFB do Porto de Santos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, 169, inciso VI, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação à representante e à Alfândega do Porto de Santos/SP. 1. Processo TC- Processo 016.404/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Alfândega do Porto de Santos/SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ricardo Antunes Delfes (não advogado). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.